Tribunal: TJSP
Processo: 2202418-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo do embargante. Com razão. Documento juntado que revela renda mensal líquida inferior a três salários mínimos. Rendimentos comprometidos com empréstimos consignados. Razoável a concessão do benefício. Gratuidade processual deferida, conforme jurisprudência desta Câmara. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Inconformismo do embargante. Com razão. Documento juntado que revela renda mensal líquida inferior a três salários mínimos. Rendimentos comprometidos com empréstimos consignados. Razoável a concessão do benefício. Gratuidade processual deferida, conforme jurisprudência desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.